Tribunal: STJ
Processo: 0085588-69.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876449 - RJ (2025
/0078619-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: YARA DO SIGMA PIMENTEL
AGRAVANTE
: FABIA REGINA PIMENTEL
ADVOGADO
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - RJ222642
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: DELTON FERNANDES DE BARROS MACHADO - RJ111510
GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARCIA MARTINS SAHIONE FADEL DE CAROLIS -
RJ088420
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - DF081258
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual deve ser
reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos
do art. 1.007, § 4o , do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o
efetuar em dobro.
2. No presente caso, mesmo após a intimação da parte recorrente para que
sanasse o vício apontado no prazo de 5 dias, não houve a comprovação da
regularidade no recolhimento do preparo no prazo fixado, o que impõe a
incidência da Súmula n. 187 do STJ.
3. É incontroverso nos autos que, no preparo apresentado, consta apenas a
Guia de Recolhimento da União acompanhada de comprovante de pagamento
sem qualquer vinculação identificável ao processo, especialmente pela
ausência do código de barras e que, constatada a irregularidade, foi
oportunizado à parte agravante o saneamento do vício, sem que houvesse
remediação da ausência. Assim, a decretação da deserção mostra-se
irrepreensível.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51405575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ed5912e0-8df9-4758-a8dc-4837845f660f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ed5912e0-8df9-4758-a8dc-4837845f660f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876449 - RJ (2025
/0078619-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: YARA DO SIGMA PIMENTEL
AGRAVANTE
: FABIA REGINA PIMENTEL
ADVOGADO
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - RJ222642
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: DELTON FERNANDES DE BARROS MACHADO - RJ111510
GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARCIA MARTINS SAHIONE FADEL DE CAROLIS -
RJ088420
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - DF081258
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual deve ser
reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos
do art. 1.007, § 4o , do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o
efetuar em dobro.
2. No presente caso, mesmo após a intimação da parte recorrente para que
sanasse o vício apontado no prazo de 5 dias, não houve a comprovação da
regularidade no recolhimento do preparo no prazo fixado, o que impõe a
incidência da Súmula n. 187 do STJ.
3. É incontroverso nos autos que, no preparo apresentado, consta apenas a
Guia de Recolhimento da União acompanhada de comprovante de pagamento
sem qualquer vinculação identificável ao processo, especialmente pela
ausência do código de barras e que, constatada a irregularidade, foi
oportunizado à parte agravante o saneamento do vício, sem que houvesse
remediação da ausência. Assim, a decretação da deserção mostra-se
irrepreensível.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51021414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: d6570ba5-a73a-4891-b6e6-d59f10cf44f1

Cuida-se de agravo interno interposto por YARA DO SIGMA PIMENTEL
e FABIA REGINA PIMENTEL contra decisão monocrática da Presidência do STJ (fls.
801-802) que não conheceu do recurso especial, por verificar que, quando da
interposição deste, não foi comprovado o recolhimento do preparo, apesar de presente a
guia de recolhimento.
Os embargos de declaração opostos à decisão da Presidência do STJ foram
rejeitados (fls. 827-831).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fls. 680-681):

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAL E MORAL. PLANO DE
SAUDE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE
DOS
ÍNDICES
DE
REAJUSTE
APLICADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. COM EFEITO, OS
ÍNDICES DE REAJUSTE AUTORIZADOS PELA ANS
ESTÃO RESTRITOS AOS PLANOS INDIVIDUAIS. NO
CASO DOS AUTOS A ALEGADA ABUSIVIDADE
NÃO RESTOU DEMONSTRADA, TENDO EM VISTA
QUE, EM SE TRATANDO DE CONTRATO NA
MODALIDADE COLETIVO, NÃO PREVALECEM OS
REAJUSTES DECORRENTES DE ATOS DA ANS, NA
MEDIDA EM QUE HÁ LIVRE NEGOCIAÇÃO DA
SEGURADORA COM O ESTIPULANTE DO PLANO
COLETIVO, DE MODO A ASSEGURAR O ÍNDICE
ADEQUADO À COLETIVIDADE BENEFICIADA. A
ANS NÃO FIXA O ÍNDICE MÁXIMO DE REAJUSTES
ANUAIS DOS PLANOS DE SAÚDE COLETIVO, POIS
CADA UM POSSUI SUAS ESPECIFICIDADES,
APENAS ACOMPANHANDO A EVOLUÇÃO DE
PREÇOS DO MERCADO, DE FORMA A PREVENIR
ABUSOS.
INSTADA
A
PARTE
AUTORA
A
MANIFESTAR-SE NÃO REQUEREU A PROVA
PERICIAL. ASSIM, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO
PELA EMPRESA AUTORA DE QUE O AUMENTO
ESTABELECIDO
PELA
PARTE
RÉ
FOI
EM
PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE CONTRATADO.
INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 699-703).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "houve o devido
pagamento das custas referentes ao prepara do Recurso Especial, conforme detalhamento
de pagamento de GRU colacionado às fls. 751/752 e comprovantes colacionados às fls.
715/716" (fl. 839).
Aduz, ainda, que "Além disso, ao acessar a aba de acompanhamento de
GRU, constante no sítio eletrônico deste e. Tribunal, é possível concluir, de forma
Documento eletrônico VDA51021414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: d6570ba5-a73a-4891-b6e6-d59f10cf44f1

inconteste, que o pagamento das custas de preparo ocorreu de forma integral e foi
revertido ao Poder Judiciário" (fl. 840).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 846-850).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, no ato de interposição do recurso
especial as agravantes não comprovaram o pagamento do preparo.
Intimadas acerca do óbice de juntada de comprovante em formato não
válido, pois uma desprovido da numeração do código de barras (fl. 788), as partes
juntaram novamente o mesmo comprovante em formato já anteriormente indicado como
inválido à comprovação (fls. 794 e 797).
"A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual deve ser
reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art.
1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro"
(AgInt no AREsp n. 2.686.966/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
24/3/2025
27/3/2025
"No presente caso, mesmo após a intimação da parte recorrente para que
sanasse o vício apontado no prazo de 5 dias, não houve a comprovação da regularidade
no recolhimento do preparo no prazo fixado, o que impõe a incidência da Súmula 187 do
STJ" (AgInt no AREsp n. 2.724.559/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
24/3/2025
Reafirme-se, por fim, ser incontroverso nos autos que, no preparo
apresentado, consta apenas a Guia de Recolhimento da União acompanhada de
comprovante de pagamento sem qualquer vinculação identificável ao processo,
especialmente pela ausência do código de barras e que, constatada a irregularidade, foi
oportunizado à parte agravante o saneamento do vício, sem que houvesse
remediação da ausência. Assim, a decretação da deserção mostra-se irrepreensível.
Por oportuno, confiram-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS
DOS
DECLARATÓRIOS
NÃO
DEMONSTRADOS.
REITERAÇÃO
DE
TESE
RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO NO JULGADO.
Documento eletrônico VDA51021414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: d6570ba5-a73a-4891-b6e6-d59f10cf44f1

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
erro material eventualmente existentes no julgado.
2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta
nenhum dos vícios autorizadores ao manejo dos
declaratórios, trazendo, inclusive, razões totalmente
dissociadas do que efetivamente fora tratado nos autos,
visto que a intempestividade não foi fundamento para não
conhecimento de seu recurso, mas tão somente a
irregularidade do preparo.
3. É incontroverso nos autos que, no preparo apresentado,
consta apenas a Guia de Recolhimento da União
acompanhada de comprovante de pagamento sem qualquer
vinculação identificável ao processo, especialmente pela
ausência do código de barras. Constatada a irregularidade,
foi oportunizado ao embargante o saneamento do vício,
sem que houvesse manifestação. Assim, a decretação da
deserção mostra-se irrepreensível.
4. Inexiste irregularidade na majoração dos honorários,
visto tratar-se de imposição legal prevista no art. 85, § 11,
do CPC e aplicável quando presentes seus requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
, quando entrou em vigor o novo Código de
18/3/2016
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso.
Inclusive, a comprovação de trabalho adicional não é
sequer requisito para legitimar a majoração da verba.
Precedentes.
5. Multa por litigância de má-fé devidamente aplicada.
Alteração da verdade dos fatos.
6. A parte embargante, inconformada, busca, com a
oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Contudo,
entendimento contrário ao interesse da parte não se
confunde com omissão.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.716.234/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO
ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA
DE SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE
BARRAS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E
COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC
/2015).
PAGAMENTO
EM
DOBRO.
NÃO
ATENDIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-
se no sentido de que "a ausência de regular comprovação
do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a
incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não
prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa
Documento eletrônico VDA51021414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: d6570ba5-a73a-4891-b6e6-d59f10cf44f1

causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando
intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187
/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
15/6/2020
24/6/2020
2. Determinada a intimação da recorrente para, no prazo de
5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, transcorreu
integralmente sem que tenha havido o saneamento da
irregularidade, a configurar-se a deserção.
3. A falta de correspondência entre o número do código de
barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário
demonstra irregularidade no preparo do recurso especial,
tornando-o, portanto, deserto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.765.095/PE, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
,
18/6/2025
DJEN de
.)
26/6/2025

AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO.
COMPROVANTE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
NÃO OCORRÊNCIA. DESERÇÃO. SÚMULA No 187
/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de ser essencial, para a comprovação do preparo
à juntada da Guia de Recolhimento da União com o
respectivo comprovante de pagamento no ato da
interposição do recurso especial, sob pena de deserção.
2. A falta do número do código de barras do comprovante
de pagamento apresentado impede a aferição da
regularidade do preparo, tornando o recurso deserto.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.724.328/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/5/2025
19/5/2025

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:24
Código de Controle do Documento: d6570ba5-a73a-4891-b6e6-d59f10cf44f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.876.449 / RJ
Número Registro: 2025/0078619-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00855886920208190001 202424511502 855886920208190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : YARA DO SIGMA PIMENTEL
AGRAVANTE : FABIA REGINA PIMENTEL
ADVOGADO
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - RJ222642
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : DELTON FERNANDES DE BARROS MACHADO - RJ111510
GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARCIA MARTINS SAHIONE FADEL DE CAROLIS - RJ088420
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - DF081258
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : YARA DO SIGMA PIMENTEL
AGRAVANTE : FABIA REGINA PIMENTEL
Documento eletrônico VDA51385662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: 3cacd615-840f-444f-9ade-59bb1244854c

ADVOGADO
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - RJ222642
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : DELTON FERNANDES DE BARROS MACHADO - RJ111510
GUSTAVO AZEVEDO CRUZ - RJ152636
MARCIA MARTINS SAHIONE FADEL DE CAROLIS - RJ088420
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - DF081258
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:58
Código de Controle do Documento: 3cacd615-840f-444f-9ade-59bb1244854c